Tribunal: TJES
Processo: 0000434-69.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-69.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUBIO MARCIO DE FREITAS HERINGER
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL

NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
0000434-69.2023.8.08.0006

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
:
GUBIO MARCIO DE FREITAS HERINGER

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUBIO MARCIO DE FREITAS HERINGER
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, à pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. A condenação decorreu da conduta do recorrente que, no dia 12/01/2023, ameaçou as vítimas LUCIANO BARCELOS e LUAN SABINO BARCELOS de mal injusto e grave por meio de mensagens em grupo de aplicativo e abordagem pessoal, motivado por dívida financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência do ato delitivo ante a falta de elementos probatórios sólidos, alegando que as declarações das vítimas são genéricas e eivadas de má-fé para se eximirem de dívida. Aduz ainda que as palavras proferidas foram apenas "jogadas ao vento" em momento de estresse, não configurando conduta típica por ausência de ofensividade ao bem jurídico. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de ameaça.

4
. Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado, Termos de Declaração e, primordialmente, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5
.
O crime de ameaça, por ser delito formal, consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo capaz de lhe incutir fundado temor. No caso vertente, o depoimento da vítima Luciano é categórico ao afirmar que o recorrente proferiu ameaças públicas em grupo de mensagens e, posteriormente, o abordou pessoalmente de forma agressiva, apontando inclusive para seu filho. Tais relatos foram devidamente corroborados pelo depoimento da vítima Luan.

6
. Importa destacar que, nos crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia probatória, sobretudo quando se apresenta segura, coerente e em harmonia com os demais elementos de informação.

7
. Ademais, vigora no sistema processual brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado sentenciante a livre apreciação das provas produzidas em juízo para formar sua convicção, o que foi devidamente exercido na espécie com base em fundamentos sólidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Sem custas ou honorários.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)